Tribunal: TJDFT
Processo: 0724314-17.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. OMISSÃO. DISTRIBUIÇÃO DE VERBA SUCUMBENCIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Se o julgado foi omisso sobre matéria de ordem pública – distribuição de verba sucumbencial – ventilada em sede dos primeiros embargos, os embargos declaratórios devem sanar o vício apontado.
2. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários, na exata dicção do art. 86, parágrafo único, do CPC.
3. Embargos declaratórios parcialmente providos.